Tribunal: TJES
Processo: 5009844-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009844-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS MAGNAGO PEREIRA e outros
RECORRIDO: VIACAO SERRANA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009844-80.2021.8.08.0024

RECTES.: LUCAS MAGNAGO PEREIRA E OUTRO.

RECDO.: VIACAO SERRANA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores ao ID 3078774, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 3078772) que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões recursais apresentadas ao ID. 3078779.

Após o andamento regular do processo, os Recorrentes foram intimados (ID. 3453755) para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 3453681), em 48 horas.

Certidão ao ID. 3582737, informando o decurso de prazo sem manifestação da parte.

Indeferida a gratuidade de justiça e determinada a intimação dos autores para promoverem o preparo em 48 horas (ID 3875997), estes novamente não se manifestaram nos autos, conforme certidão ao ID 3944506.

É o relatório. Passo a decidir

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que as partes recorrentes interpuseram o recurso inominado tempestivamente, mas não juntaram a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, os Recorrentes foram intimados para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixaram de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que as partes recorrentes não observaram a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita, sendo desnecessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade de justiça, haja vista que o CPC possui apenas aplicação subsidiária.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE
:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.